Tribunal: TJDFT
Processo: 0715719-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO ANULADO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o indeferimento do pedido liminar determinado no processo de origem.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há nulidade do acórdão proferido após a prolação de sentença por acarretar a perda superveniente do objeto.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito (CPC, art. 1.022).
4. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau.
5. Prolatada sentença antes do julgamento do agravo de instrumento, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento que tratava sobre tutela antecipada de urgência e, consequentemente, da nulidade do acórdão embargado
IV. Dispositivo e Tese.
6. Embargos declaratórios conhecidos e providos.

Tese de julgamento: "A prolação de sentença anteriormente ao julgamento do agravo de instrumento que versa sobre deferimento de pedido liminar acarreta a perda superveniente do seu objeto, com consequente nulidade do acórdão."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2040508, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/08/2025; TJDFT, Acórdão 2000520, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/05/2025; TJDFT, Acórdão 1873934, Relatora: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/06/2024.